Tribunal: TJDFT
Processo: 0746050-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que acolheu a pretensão acusatória para condenar o denunciado pelo crime do art. 15 da Lei no 10.826/03.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são idôneas e condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à materialidade e autoria dos crimes dispostos na peça acusatória e se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausentes nulidades flagrantes tampouco comprovadas na condução do feito, rejeita-se as preliminares defensivas.
4. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente ao delito praticado pelo réu. 4.1. Condenação formada com base em conjunto harmônico de provas que demonstram suficientemente a prática pelo réu do disparo de arma de fogo em local habitado, inclusive na proximidade de diversas pessoas.
5. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e não provido.